Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-29.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002371-29.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Retificação de Área de Imóvel, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LILIANE MARTINS FRANGE - CPF: 129.384.878-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE - CPF: 003.813.571-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. execução. pretensão de fixação de honorários recursais. inexistência de honorários previamente arbitrados na origem. julgamento de agravo interno limitado à tutela recursal. ausência de omissão. embargos protelatórios. multa. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferira efeito suspensivo requerido em agravo de instrumento interposto nos autos de execução. Os embargantes sustentam omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, postulando seu arbitramento ou majoração.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação expressa sobre honorários recursais configura omissão sanável por embargos declaratórios; e (ii) saber se é cabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC quando inexistente condenação honorária anterior e pendente o julgamento do mérito do agravo de instrumento principal.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa nem à introdução de capítulo condenatório novo desvinculado de vício real do julgado.

4. A incidência do art. 85, § 11, do CPC pressupõe honorários previamente fixados na decisão recorrida, pois a norma autoriza apenas majoração de verba já existente. Inexistindo arbitramento na origem, falta base jurídica e matemática para o incremento recursal.

5. A decisão agravada era interlocutória, proferida em fase executiva, limitada à homologação de laudo de avaliação e indeferimento de nova perícia, sem conteúdo condenatório em honorários sucumbenciais.

6. O acórdão embargado apreciou apenas agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferira tutela recursal de urgência, sem exaurimento do mérito do agravo de instrumento principal. A definição da sucumbência recursal demanda julgamento definitivo do recurso principal.

7. A utilização dos aclaratórios para obter verba manifestamente incabível revela desvio da finalidade recursal e aptidão procrastinatória, legitimando a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige prévia fixação de honorários sucumbenciais na instância antecedente. 2. Não há omissão quando o acórdão deixa de arbitrar verba honorária manifestamente incabível. 3. Embargos de declaração opostos para criar capítulo condenatório inexistente podem ensejar multa por intuito protelatório.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SM EMPREENDIMENTOS LTDA e MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Agravo Interno nº 1002371-29.2026.8.11.0000, interposto por ANTÔNIO FRANGE nos autos do Agravo de Instrumento originário da Ação de Execução nº 0021002-76.2007.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao recurso, confirmando a decisão monocrática que havia indeferido o efeito suspensivo requerido pelo executado/agravante (cf. Id. nº 358491852).

Os embargantes sustentam omissão do acórdão por não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais recursais em seu favor, com fundamento no artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil. Requerem o acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes e modificativos para que seja arbitrada a referida verba honorária ou, subsidiariamente, majorados honorários que entendem preexistentes, além do prequestionamento dos dispositivos invocados (cf. Id. nº 360819365).

O embargado ofertou contrarrazões pugnando pela integral rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer omissão e requerendo a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios (cf. Id. nº 362873363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem instrumento recursal de cognição estrita e finalidade específica, voltado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto a respeito do qual o julgador deveria ter se pronunciado ou corrigir erro material, conforme as hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria, à revisão do critério jurídico adotado ou à introdução de capítulos decisórios novos e autônomos não decorrentes do saneamento de vício real.

A tese central dos embargantes é de que o acórdão teria silenciado indevidamente sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais em seu favor, em razão do desprovimento do Agravo Interno interposto pelo executado. A insurgência, contudo, não encontra amparo jurídico-processual, e a ausência de pronunciamento sobre a verba honorária não configura omissão alguma, antes representando a correta aplicação do direito ao caso concreto.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. A premissa normativa inafastável para a incidência desse dispositivo é a existência de condenação prévia em honorários advocatícios na decisão recorrida, sem a qual não há base sobre a qual se possa operar a majoração.

No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida na fase executiva que homologou o laudo de avaliação e indeferiu o pedido de nova perícia, pronunciamento de natureza eminentemente ordinatória, sem conteúdo condenatório e que, por sua própria natureza, não fixou honorários sucumbenciais. Logo, inexistindo verba honorária estabelecida na origem, é logicamente impossível a sua majoração em grau recursal, e o que os embargantes pretendem, a bem da verdade, não é majoração, mas fixação originária de honorários em sede aclaratória, providência que escapa inteiramente ao alcance do § 11 do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que é descabida a majoração de honorários recursais quando não houve prévia condenação sucumbencial na instância de origem (STJ – Primeira Turma – Rel. Min. Gurgel de Faria – AgInt no AREsp n. 3.020.472/SC, julgado em 13/04/2026, Publicado no DJEN 22/04/2026).

Além disso, e de forma igualmente autônoma e suficiente, o acórdão embargado limitou-se a apreciar o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido a tutela recursal de urgência, o efeito suspensivo, não havendo qualquer exaurimento do mérito do Agravo de Instrumento principal, que permanece pendente de julgamento definitivo. A sucumbência recursal definitiva, pressuposto para a incidência do artigo 85, § 11, do CPC, somente se consolida ao término do julgamento do recurso principal, quando se estabelece, em caráter definitivo naquela instância, quem foi o vencedor e o vencido na contenda recursal. Antecipar a fixação de honorários ao julgamento de agravo interno que apenas confirmou o indeferimento de medida liminar seria não apenas prematuro, mas processualmente anômalo, criando o risco concreto de incoerência caso o mérito do Agravo de Instrumento venha, futuramente, a ser provido.

Portanto, não há omissão a ser suprida. O silêncio do acórdão sobre a verba honorária não é lapso nem descuido, mas reflexo da absoluta ausência dos pressupostos legais para o seu arbitramento. O que os embargantes buscam, em realidade, é a adição ao julgado de um capítulo condenatório novo, autônomo e sem fundamento na lei processual, o que é incompatível com a via estreita e de cognição vinculada dos declaratórios. O pedido subsidiário de majoração encontra o mesmo obstáculo intransponível: sem honorários fixados na decisão de origem, não há base de cálculo, e o § 11 do artigo 85 simplesmente não incide.

Sobre o prequestionamento, a simples indicação de dispositivos legais, desacompanhada da demonstração de qual ponto do acórdão deixou de enfrentá-los, não é suficiente para caracterizá-lo. Não havendo omissão real, descabem os declaratórios também sob esse fundamento.

Passo ao exame do pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado em contrarrazões. A tese veiculada nos presentes embargos é contrária ao texto expresso do artigo 85, § 11, do CPC e à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, e sua apresentação revela o intuito de introduzir no julgado capítulo condenatório inexistente, em momento processual manifestamente inadequado, com evidente potencial de retardar o andamento da fase expropriatória. O mero inconformismo da parte vitoriosa com a ausência de pronunciamento sobre verba que simplesmente não era devível não autoriza o uso dos aclaratórios para esse fim, caracterizando abuso do direito de recorrer e conduta atentatória à celeridade processual. Diante da flagrante inviabilidade das alegações e do desvio da finalidade recursal, a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026